Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-40.2022.8.11.0028
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-40.2022.8.11.0028

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Propriedade Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO - CPF: 049.529.701-16 (EMBARGANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), CLAUDIO KAZUYOSHI KAWASAKI - CPF: 112.086.028-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA C/C TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL COM GARANTIA FIDUCIÁRIA – AÇÃO IMPROCEDENTE - APELO PARCIALMENTE PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – INVIABILIDADE – PARTE QUE SUCUMBIU EM PARTE MÍNIMA DO SEU PEDIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – OMISSÃO SUPRIDA - PRECEDENTES – EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
CRISTIANE DE JESUS MORAES ARAUJO
, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para declarar a possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação.

Na ocasião, a embargante fala em omissão, uma vez que não houve a fixação de honorários sucumbenciais recursais, conforme previsto no artigo 85, do Código de Processo Civil.

Pugna pelo provimento dos presentes embargos para que seja suprida a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, assiste razão a embargante, pois a decisão embargada nada disse sobre a questão do arbitramento de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora.

Reconhecida a omissão, passo a analisar a questão de fundo.

No caso, a Sra. Cristiane de Jesus Moraes Araujo interpôs recurso de Apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Consolidação da Propriedade Fiduciária c/c Tutela Antecipada de Urgência, de no 1001255-40.2022, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, julgou improcedente a pretensão inicial e extinguiu a ação, nos termos do art. 487, inciso I do Código Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Na mencionada ação, a parte autora relatou que firmou contrato com a requerida por instrumento particular de compra e venda com alienação fiduciária de um imóvel registrado na matrícula de n. 19.436, ficha n. 01, do Serviço Notarial e de registros de Imóveis do Município de Poconé.

No mérito, buscava a nulidade da consolidação da propriedade imobiliária em favor da instituição financeira, realizada por ocasião da alienação do imóvel e demais atos subsequentes, sob o argumento de que não houve a sua notificação pessoal para purgação da mora.

Disse que a purgação da mora poderia ocorrer até a assinatura do contrato de arrematação.

Por ocasião do julgamento do apelo, esta Colenda Câmara, à unanimidade, acolheu parcialmente as teses recursais aventadas pela apelante e deu parcial provimento ao recurso, nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a embargante pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais.

Sem razão, contudo.

Isso porque, embora a apelante ora embargante tenha alcançado êxito parcial na esfera recursal, isso, por si só, não possui o condão de inverter o ônus sucumbencial e atribuir ao embargado o pagamento integral dos honorários advocatícios, pois, como se vê, a instituição financeira decaiu em parte mínima de seu pedido, devendo, portanto, o ônus sucumbencial permanecer tal como determinado em sentença, a teor do que dispõe o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXEQUENTE – REGRA DO ARTIGO 86, PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante do decaimento mínimo do pedido de um dos litigantes, a sucumbência deve ser integralmente suportada pelo outro, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
(N.U 1018539-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração
,
tão somente,

para suprir a omissão apontada, porém, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023